Tribunal: TJDFT
Processo: 0736769-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) que, apesar de reconverter provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade; (ii) estabelecer se a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas tem competência para determinar tal medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é autorizada quando o sentenciado não é localizado para iniciar o cumprimento da pena, conforme art. 181, § 1o, "a", da LEP e art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. A expedição de mandado de prisão é admitida como medida excepcional, quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado.
5. A VEPEMA detém competência para expedir o mandado de prisão em reconversão provisória, permanecendo com os autos até que a reconversão definitiva seja formalizada, conforme jurisprudência do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181, § 1o, “a”; CP, art. 44, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712555, 0711152-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1999494, 0711325-85.2025.8.07.0000, Rel.a Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025.